Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-13.2024.8.11.0102
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000358-13.2024.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO ALVES DE LIMA - CPF: 037.365.488-00 (APELANTE), MARCUS PHILLIPE VIEIRA - CPF: 089.371.466-65 (ADVOGADO), CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 20.962.326/0006-11 (APELADO), LIA TELLES DE CAMARGO PARGENDLER - CPF: 861.860.439-91 (ADVOGADO), SUZANA DE CAMARGO GOMES - CPF: 371.343.969-91 (ADVOGADO), STEFANO VOLPI - CPF: 010.539.439-46 (ADVOGADO), JOAO RICARDO BORTOLI DE CAMARGO - CPF: 076.375.489-70 (ADVOGADO), MIGUEL TELLES DE CAMARGO - CPF: 358.861.299-87 (ADVOGADO), MEHDI ADAM ISKOUNEN - CPF: 705.825.601-28 (APELADO), MEHDI ADAM ISKOUNEN - CPF: 705.825.601-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE CONJUNTA SOLIDÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE RATEIO EM PARTES IGUAIS. IAC 12 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE EXCLUSIVA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE 50%.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida nos Embargos de Terceiro que julgou parcialmente procedente o pedido para manter a penhora sobre 50% do valor bloqueado em conta corrente conjunta solidária, determinando o desbloqueio da outra metade, com sucumbência recíproca. O Apelante sustenta a titularidade exclusiva da integralidade dos valores constritos, ao argumento de que a cotitularidade da conta possui caráter meramente instrumental para gestão financeira de sua empresa rural e que comprovou aporte pessoal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), via PIX, requerendo a desconstituição integral da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Embargante comprovou a titularidade exclusiva da totalidade dos valores depositados em conta corrente conjunta solidária, de modo a afastar a presunção relativa de rateio em partes iguais e viabilizar o desbloqueio integral da quantia constrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de terceiro constituem ação autônoma de natureza constitutivo-desconstitutiva destinada à proteção da posse ou propriedade de quem, não sendo parte no processo principal, sofre constrição judicial indevida, nos termos dos arts. 674 a 681 do CPC.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC n. 12 (REsp 1.610.844/BA), firmou tese vinculante no sentido de que, em conta corrente conjunta solidária, presume-se o rateio igualitário do numerário, sendo vedada a penhora da integralidade do saldo sem oportunizar às partes a demonstração da efetiva titularidade dos valores.

5. A presunção de rateio em partes iguais possui natureza relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada mediante prova robusta da titularidade exclusiva do numerário por um dos cotitulares.

6. O comprovante de transferência via PIX demonstra apenas aporte específico realizado pelo Apelante, não sendo suficiente para comprovar que a integralidade do saldo bloqueado lhe pertence com exclusividade.

7. A natureza solidária da conta conjunta implica que o numerário depositado pertence a todos os titulares, independentemente da origem dos aportes individuais, salvo prova cabal em sentido contrário.

8. O fato de a cotitular possuir senha eletrônica cadastrada e exercer a função de gerente financeira evidencia amplos poderes de movimentação sobre a conta, reforçando a presunção de copropriedade do saldo.

9. O Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, pois deixou de apresentar documentação contábil ou elementos aptos a demonstrar que a totalidade dos valores bloqueados correspondia exclusivamente a recursos próprios.

10. A manutenção da penhora sobre 50% do saldo encontra-se em consonância com a tese firmada no IAC n. 12 do STJ, que admite a constrição apenas da fração presumidamente pertencente ao executado, na ausência de prova apta a elidir o rateio igualitário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em conta corrente conjunta solidária, presume-se o rateio em partes iguais do numerário, salvo prova robusta em sentido contrário. 2. A mera comprovação de aporte individual em conta conjunta não afasta, por si só, a presunção relativa de copropriedade do saldo. 3. Incumbe ao Embargante demonstrar, nos termos do art. 373, I, do CPC, a titularidade exclusiva da totalidade dos valores constritos para afastar a penhora sobre a fração presumidamente pertencente ao executado.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I,.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.610.844/BA (IAC 12), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 15.6.2022, DJe 9.8.2022; TJ-MG, AI n. 33335074820248130000, Rel. Des. Luzia Divina de Paula Peixôto, j. 26.9.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Luis Eduardo Alves de Lima
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Vera nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face de
Cevital International do Brasil Ltda.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou a manutenção a penhora no montante de 50% do valor total bloqueado nos autos principiais (n.º 1000200-55.2024.8.11.0102) em nome de Jaqueline Maria de Oliveira Prado, determinando o desbloqueio dos demais 50% (cinquenta por cento).

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões, o Recorrente sustenta que a cotitularidade da conta bancária possuí caráter meramente instrumental, destinada à gestão financeira de sua empresa rural, uma vez que a Sra. Jaqueline Maria de Oliveira Prado exerce função de gerente financeira do estabelecimento.

Afirma ter realizado aporte pessoal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) via PIX, em 13/03/2024, transferindo recursos de conta de sua exclusiva titularidade no Banco Itaú para a conta conjunta objeto da constrição, logo, os valores bloqueados lhe pertencem integralmente.

Alega ser produtor rural e proprietário do Sítio Batuque, em Pedra do Indaíá/MG, utilizando a conta exclusivamente para o giro de sua atividade econômica, com pagamentos a fornecedores, funcionários e despesas operacionais.

Defende que a presunção de copropriedade em conta conjunta é relativa (
juris tantum
) e foi elidida pela prova documental, razão pela qual a manutenção do bloqueio de 50% do numerário configura enriquecimento ilícito da Apelada e indevido confisco de patrimônio de terceiro de boa-fé.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 343413871.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Luis Eduardo Alves de Lima
opôs Embargos de Terceiro em desfavor de
Cevital International do Brasil Ltda.

Na petição inicial, narrou que tramita perante o Juízo da Vara Cível da Comarca de Vera/MT a Ação Indenizatória n.º 1000200-55.2024.8.11.0102, ajuizada pela Embargada em face de Douglas Reis do Prado, Jaqueline Maria de Oliveira Prado, João Pedro de Oliveira Prado, Antoninho Craco, Jackson Luciano Webler, Weer Empreendimentos Ltda, MK Comércio de Grãos Ltda, AgroMT Agronegócios e Comércio de Alimentos Ltda, Grainagro MT Ltda e Producampo Indústria e Comércio de Cereais Ltda, na qual foi deferida liminar que determinou o bloqueio de contas bancárias dos demandados e de seus familiares.

Aduziu que, embora não seja parte naquele feito, teve valores bloqueados em sua conta bancária no importe de R$ 51.437,09 (cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e nove centavos), em razão de a Sra. Jaqueline Maria de Oliveira Prado, Ré na ação indenizatória, figurar como segunda titular de sua conta corrente no Banco Itaú (agência 3089, c/c 33072-8).

Afirmou que é produtor rural, proprietário do Sítio Batuque, localizado no município de Pedra do Indaíá/MG, inscrito na Inscrição Estadual n. 003868598.00-11, com CNAE de extração de madeira em florestas plantadas, contando com 14 (quatorze) funcionários devidamente registrados.

Ressaltou que a conta bloqueada é de sua titularidade, sendo a Sra. Jaqueline segunda titular unicamente em razão de exercer o cargo de gerente financeira em sua empresa rural desde 15/02/2022, realizando pagamentos, transferências e controle dos valores que ingressavam na conta.

Sustentou ter realizado transferência via PIX no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de outra conta de sua titularidade (agência 7056, c/c 1056-9) para a conta constrita, em 13/03/2024, o que comprova que o numerário lhe pertence com exclusividade.

Pugnou, assim, pela procedência dos Embargos de Terceiro, com a desconstituição integral do bloqueio realizado via SISBAJUD no valor de R$ 51.437,09 (cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e nove centavos).

Na contestação, a Embargada sustentou que a Sra. Jaqueline Prado é cotitular da conta corrente conjunta solidária, com poderes para realizar livremente todas as operações bancárias, sendo a única a possuir senha eletrônica cadastrada. Argumentou que o controle das movimentações bancárias pela cotitular confirma tratar-se de conta corrente conjunta solidária, atraindo a incidência do precedente vinculante firmado pelo STJ no IAC n. 12 (REsp n. 1.610.844/BA), que estabelece a presunção de rateio em partes iguais do numerário. Refutou, ainda, a alegação de titularidade exclusiva, sustentando que a relação entre o Embargante e a Sra. Jaqueline ultrapassa a mera cotitularidade, indicando possíveis condutas de blindagem patrimonial. Subsidiariamente, pugnou pela manutenção do bloqueio de ao menos 50% dos valores.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial e manteve a constrição em nome de Jaqueline Maria de Oliveira Prado, no montante de 50% do valor total bloqueado nos autos principiais, determinando o desbloqueio dos outros 50% (cinquenta por cento).

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformado,
Luis Eduardo Alves de Lima
interpôs este Recurso de Apelação.

Em suas razões, o Recorrente alega que a cotitularidade da conta bancária era meramente instrumental para a gestão financeira de sua empresa rural.

Acrescenta que a presunção de copropriedade é relativa e foi elidida pela prova documental, notadamente pelo comprovante de transferência PIX de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) realizada em 13/03/2024, e que a manutenção do bloqueio sobre 50% do numerário configura enriquecimento ilícito e confisco de patrimônio de terceiro de boa-fé.

Pois bem. Sabe-se que os embargos de terceiro constituem ação autônoma de conhecimento, com natureza constitutivo-desconstitutiva, voltada à proteção da posse ou da propriedade de pessoa estranha à relação processual originária, quando esta sofre constrição judicial indevida sobre bem de sua titularidade.

A propositura da objeção decorre da necessidade de garantir tutela jurisdicional efetiva àquele que, embora não figure como parte na demanda principal, vê seu patrimônio atingido por medidas como penhora, arresto, sequestro ou indisponibilidade.

Com efeito, a finalidade precípua da ação é excluir o bem indevidamente constrito da esfera de execução ou impedir que a constrição se efetive, assegurando a integridade do direito material legitimamente exercido pelo terceiro.

No plano normativo, os embargos de terceiro encontram-se regulamentados nos arts. 674 a 681 do Código de Processo Civil, os quais disciplinam seus pressupostos de admissibilidade, legitimidade, prazos, procedimento, produção probatória, competência e efeitos da decisão.

A controvérsia central do Apelo reside em determinar se o Embargante, ora Apelante, logrou êxito em demonstrar a titularidade exclusiva sobre a integralidade dos valores depositados na conta corrente conjunta solidária mantida com a Sra. Jaqueline Maria de Oliveira Prado, de modo a afastar a presunção relativa de rateio em partes iguais.

Sobre a questão debatida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 12, firmou precedente vinculante estabelecendo a seguinte tese:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTENSÃO DA PENHORA DE SALDO EM CONTA-CORRENTE CONJUNTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE RATEIO EM PARTES IGUAIS. (...)
6. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC: "a) É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. b) Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio."
(...) (REsp n. 1.610.844/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/6/2022, DJe de 9/8/2022) (sem destaque no original).

Dessume-se, portanto, que o IAC n. 12 não estabelece o bloqueio automático de 50% como regra absoluta. O que a Corte Superior estabeleceu foi a presunção relativa de rateio, acompanhada da possibilidade de prova em sentido contrário por qualquer das partes, bem como da vedação à penhora integral sem a devida demonstração.

A presunção de divisão igualitária é, pois,
juris tantum
, podendo ser afastada caso uma das partes apresente provas que demonstrem realidade diversa.

Nessa linha de entendimento, a questão a ser analisada é se o Recorrente desincumbiu do ônus de demonstrar que a totalidade dos valores depositados na conta conjunta lhe pertence com exclusividade, de forma a afastar a presunção relativa de rateio.

No caso concreto, o comprovante de PIX acostado no ID. 343412885 demonstra a transmissão de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) entre contas do Banco Itaú (agência 7056 c/c 1056-9 para agência 3089 c/c 33072-8), ambas de titularidade do Apelante, cuja operação foi realizada em 13/03/2024.

O documento de ID. 343412882 revela que o Apelante é produtor rural e proprietário do Sítio Batuque, localizado no município de Pedra do Indaíá/MG, e a CTPS acostada no ID. 343412883 demonstra que Jaqueline Maria de Oliveira Prado exerce o cargo de gerente financeiro na empresa rural do Apelante desde 15/02/2022.

Da análise do demonstrativo de ID. 343412888, verifica-se que a conta 33072-8, da agência 3089, do Banco Itaú, é conta conjunta, sendo titular o Apelante e cotitular a Sra. Jaqueline Maria de Oliveira Prado, constando que somente esta pessoa possui senha eletrônica cadastrada.

Assim, embora esteja comprovado que o Apelante creditou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na conta conjunta objeto de penhora, não é permitido deduzir que, apenas por essa razão, a integralidade da quantia depositada na conta conjunta pertence somente a ele. Isso porque, trata-se de conta corrente conjunta solidária, cuja natureza jurídica implica que o numerário ali depositado pertence a todos os titulares, independentemente da origem dos aportes individuais.

É relevante consignar que os titulares de contas conjuntas podem ser pessoas casadas ou em união estável, que moram juntas ou não, familiares, amigos ou sócios em empresas, de sorte que a mera transferência de valores de uma conta pessoal para a conta conjunta não é, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção de copropriedade, notadamente quando inexiste prova cabal de que a cotitular jamais utilizou a conta para fins próprios ou de que a totalidade do saldo correspondia exclusivamente a recursos do Apelante.

Cumpre revelar, outrossim, que o fato de a Sra. Jaqueline Maria de Oliveira Prado ser a única pessoa com senha eletrônica cadastrada na conta reforça, ao invés de enfraquecer, a conclusão de que exercia amplos poderes de gestão sobre o numerário, o que se compatibiliza com a natureza solidária da conta, na qual ambos os titulares podem movimentar livremente os recursos.

Necessário insistir que o comprovante de PIX demonstra, tão somente, que o Apelante realizou um aporte naquele valor específico e naquela data determinada, não sendo possível, a partir desse único documento, inferir a titularidade exclusiva sobre a integralidade do saldo bloqueado (R$ 51.437,09) na Ação Indenizatória.

Dessa forma, o Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ou seja, de demonstrar que a totalidade dos valores era de sua exclusiva titularidade. A ausência de documentação contábil sistemática, de escrituração que vincule cada depósito a operações da empresa rural, ou de outra prova que ateste a origem integral dos recursos, impede o afastamento da presunção relativa de rateio estabelecida pelo STJ no IAC n. 12.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - BLOQUEIO DE VALORES - CONTA CONJUNTA - DESCONSTITUIÇÃO DA TOTALIDADE DA QUANTIA - IMPOSSIBILIDADE - DESBLOQUEIO DE METADE DO VALOR CONSTRITO - POSSIBILIDADE - RATEIO PRESUMIDO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. - Em relação a possibilidade de penhora o artigo 789 do Código de Processo Civil dispõe que "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei" - No que se refere aos bloqueios judiciais lançados sobre contas conjuntas, o posicionamento jurisprudencial é no sentido de que a solidariedade ativa dos bens existe apenas em relação à instituição financeira, não se estendendo a terceiros credores - Ocorrido o bloqueio em conta conjunta, será presumido um rateio em partes iguais do numerário mantido na conta, de modo que a constrição será limitada à apenas a metade da quantia depositada. Tal entendimento, foi assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede do Tema de Incidente de Assunção de Competência nº 12 (REsp n. 1 .610.844/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/6/2022, DJe de 9/8/2022) - A jurisprudência é pacifica no sentido de que a norma de impenhorabilidade deve ter estendida às aplicações realizada em conta corrente, desde de que seja a única reserva monetária em nome do executado, o que não demonstrado no presente caso - Ausente comprovação do requisito de única reserva monetária, é por bem a manutenção do bloqueio parcial sobre o numerário. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 33335074820248130000, Relator.: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 26/09/2024, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2024).

Nessa conjuntura, a sentença objurgada encontra-se em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC n. 12, ao manter o bloqueio no percentual de 50% do valor constrito, eis que o Apelante não logrou êxito em produzir prova suficiente para afastar a presunção relativa de rateio igualitário do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026